Tribunal: TJSP
Processo: 2259366-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento de nomeação à penhora de "obrigações ao portador" emitidas pela Eletrobrás S/A em 1972 em razão de empréstimo compulsório – Recusa pela exequente – Inobservância da ordem legal prevista pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 – Título, em princípio, atingido pela decadência – Observância do decidido pelo STJ nos autos do REsp. no 1.050.199-RJ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento de nomeação à penhora de "obrigações ao portador" emitidas pela Eletrobrás S/A em 1972 em razão de empréstimo compulsório – Recusa pela exequente – Inobservância da ordem legal prevista pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 – Título, em princípio, atingido pela decadência – Observância do decidido pelo STJ nos autos do REsp. no 1.050.199-RJ, rel. Min. Eliana Calmon, j. 10/12/2008, pelo rito dos recursos repetitivos (temas números 92, 93 e 94) – Precedentes – Ausência de violação aos precedentes vinculantes, princípios constitucionais e normas invocadas – Recurso não provido.